Tribunal: TJSP
Processo: 1002608-37.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – LER/DORT – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Nexo causal comprovado – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – LER/DORT – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Nexo causal comprovado – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

PRECATÓRIO/RPV – Estipulações desnecessárias na etapa de conhecimento – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278282
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002608-37.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ALEX SANDRO
CORREA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002608-37.2018.8.26.0320 -Voto no 30.139
2
Voto no 30.139
Apelação no 1002608-37.2018.8.26.0320
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Limeira
Apelante: Alex Sandro Correa
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 LER/DORT
Incapacidade parcial e permanente para o trabalho Nexo causal
comprovado Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL
Auxílio-acidente
Dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente Taxas 0,5% ao mês, na
vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012 Remuneração da caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos
termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral).
PRECATÓRIO/RPV Estipulações desnecessárias na etapa de
conhecimento Eventuais divergências de questões posteriores à
conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento na etapa do
cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais Art.
85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.
Vistos.
Ação de acidente do trabalho proposta com base na Lei no 8.213/91 por Alex
Sandro Correa contra o INSS.
O autor, soldador de produção, pleiteia a concessão de benefício acidentário em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002608-37.2018.8.26.0320 -Voto no 30.139
3
decorrência de lesões por esforços repetitivos havidas de suas atividades laborativas.
A demanda foi julgada improcedente pela r. sentença de fls. 160/161, deixando
de impor condenação dada a isenção legal.
Apela o autor, sem resposta da autarquia.
No essencial, este é o relatório.
Em que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau, tenho que a r.
sentença não pode ser mantida.
A perícia judicial (fls. 140/152), necessária para elucidar as questões postas em
litígio, ao exame físico, anotou presença de manobras de percussão do nervo mediano
positivas e diminuição da sensibilidade do 1o, 2o, 3o dedos da mão direita. O diagnóstico é
de síndrome do túnel do carpo à direita sem que se possa estabelecer nexo causal. A
conclusão é pela ausência de redução da capacidade laborativa.
Contudo, entendo presentes os requisitos para deferimento do auxílio-acidente.
Ao exame físico, a perita encontrou perda da sensibilidade dos dedos da mão
direita, o que por si só já é o suficiente para entender pela necessidade de maior esforço
para realização de qualquer tarefa, impondo dificuldades não experimentadas por outro
trabalhador que mantem integra sua condição física.
Não bastasse, tenho que natureza das atividades de soldador é distinta daquela
que vive o motorista de máquinas agrícolas. O manuseio de máquinas vibratórias
certamente reagudizará a patologia do obreiro, de forma que para suas funções habituais
primárias de soldador o autor não pode mais retornar.
O nexo concausal pode ser reconhecido, principalmente pela descrição das
atividades constante no laudo pericial em demanda trabalhista (fls. 51 e seguintes), onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002608-37.2018.8.26.0320 -Voto no 30.139
4
manuseio de tais máquinas como esmerilhadeiras, lixadeiras, maquinas de solda, marretas
pesadas e afins, certamente agravariam a síndrome do túnel do carpo caso ela tivesse outra
origem que não no exercício das atividades exercidas pelo obreiro.
Ademais, conforme o entendimento jurisprudencial firmado sobre o tema pelo
Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do auxílio-acidente não se subordina: (a)
exigência de certo grau de redução da capacidade laborativa (REsp 1.109.591/SC); (b)
irreversibilidade da moléstia (REsp 1.112.886/SP); (c) necessidade de mudança de função
(REsp 1.112.886/SP).
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com as
alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O auxílio-acidente terá início em 22/3/2014, dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença previdenciário, que agora transformo em seu homônimo acidentário (fls.
19), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, devendo ser observado o disposto no
art. 104, §§ 1o e 6o, do Decreto no 3.048/99.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009; IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de forma englobada até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os seguintes índices: 0,5% ao mês, na
vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012; remuneração da
caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o Supremo Tribunal
Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017.
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002608-37.2018.8.26.0320 -Voto no 30.139
5
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e a
incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.
O arbitramento dos honorários advocatícios se dará na etapa do cumprimento
da sentença, quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC/2015), autorizado o juízo
de primeiro grau a considerar a majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015).
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator